Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para “para condenar o réu a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$ 1.578,00 (um mil quinhentos e setenta e oito reais), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 11/2010, em valor a ser apurado por meros cálculos aritméticos, correspondentes ao prazo existente entre a aposentadoria e o pagamento do numerário, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.”
2. Argumentou o recorrente/requerido que a sentença fixou correção monetária com incidência da taxa Selic, em período anterior à entrada em vigor a EC no 113/21, no entanto, é impossível a aplicação a norma constitucional em período anterior à sua entrada em vigor. Aduziu que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as Emendas Constitucionais têm aplicação imediata, atingindo efeitos futuros de atos praticados no passado. Pugnou pela aplicação da taxa SELIC somente a partir de 9/12/2021.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, em razão de isenção legal. Apresentadas contrarrazões (ID no 40551406).
4. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
5. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa Selic.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar, em parte, a sentença e determinar que o valor do débito relativo ao auxílio alimentação seja corrigido a partir da data da efetiva aposentadoria (1/11/2019) pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e após essa data aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
7. Sem custas, em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários, em razão de inexistir recorrente integralmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.